Tribunal: STF
Processo: ARE 803835
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A acumulação remunerada de cargos públicos, quando sub judice a controvérsia sobre a compatibilidade de horários, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 730.343-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 14/12/2012, RE 633.298-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 14/2/2012, e ARE 773.327-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 20/11/2013.



    2. A decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    3. O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - CARGA HORÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA”. 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.